Tribunal: STF
Processo: Rcl 48170
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DEFICIENTE DE FUNDAMENTAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE NOVO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Creuza Oliveira Santana, em 29.6.2021, contra decisão proferida pelo Juiz Presidente da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça da Bahia no Processo n. 8017290-73.2020.8.05.0001, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal.
O caso
    2. Em 25.9.2020, o juízo da Primeira Vara dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Bahia julgou improcedentes os pedidos formulados por Creuza Oliveira Santana contra o Município de Salvador/BA, na Ação Ordinária de Cobrança n. 8017290-73.2020.8.05.0001 (fls. 167-169, e-doc. 2).
    Em 15.2.2021, a Sexta Turma Recursal negou provimento ao recurso inominado interposto pela reclamante, mantendo a sentença pelos próprios fundamentos (fls. 89-95, e-doc. 2).
    Contra esse acórdão Creuza Oliveira Santana interpôs recurso extraordinário (fls. 62-73, e-doc. 2), inadmitido em 29.4.2021 pelo Presidente da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça da Bahia (fls. 41-44, e-doc. 2).
    Em 27.6.2021, o Presidente da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça da Bahia julgou prejudicado o agravo interposto contra a decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário, nos termos seguintes:
    “Com espeque no art. 1036 do NCPC, os Recursos Repetitivos com fundamento em idêntica questão de direito, enviados para apreciação do STF, foram devolvidos a este Juízo com entendimento firmado, ou seja, negado o seguimento por ausência de repercussão geral, requisito de admissibilidade perante a E. Corte. 
    Processado devidamente, o Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão que inadmitiu o respectivo Recurso Extraordinário, fez menção aos julgamentos, reiteradamente realizados pela Suprema Corte e com entendimento pacificados sobre os temas suscitados no presente feito, os quais afastam a existência de repercussões gerais e/ou inexistência de questões constitucionais a serem deslindadas, posto que, se presentes, as sugeridas violações à Constituição Federal, seriam decorrentes de anteriores afrontas a dispositivos infraconstitucionais, não se cogitando violações diretas e frontais a quaisquer normas constitucionais. 
    Assim, na forma da apreciação dispensada pelo STF ao Agravo, apresentado, devem ser aplicadas as regras insertas no art 1039, § único do NCPC, dando-se especial relevo ao Regimento Interno do STF. 
    Nos termos do § 1º, do art. 328-A, do Regimento Interno do STF, em casos da espécie, o agravo interposto deve ser julgado prejudicado, encerrando-se, assim, a sua tramitação, sepultando, definitivamente, o recurso extraordinário interposto. 
    Acerca do tema, o eminente Ministro DIAS TOFFOLI, em reiteradas decisões assim gizou: ‘(...)’
    O Supremo Tribunal Federal já firmou a orientação de que não caracteriza usurpação da competência do STF o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário se deu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, haja vista tratar-se de recurso manifestamente inadmissível. A propósito: Aplicando essa orientação, destaque a seguinte decisão do Ministro Celso de Mello, de onde se extrai a ementa que bem revela a posição do STF sobre o tema: ‘(...)’
    Por não se registrar, na espécie, hipótese de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, eis que legítima a formulação, pela Presidência do órgão judiciário recorrido (Tribunal ou Colégio Recursal), de juízo negativo de admissibilidade quanto à utilização de modalidade recursal de todo incabível (ARE), em razão do que prescreve o art. 1.030, § 2º, do CPC/2015 (que prevê, unicamente, a interposição de agravo interno), mostra-se inviável o emprego do instrumento da reclamação, que não se qualifica considerada a sua dupla vocação constitucional (RTJ 134/1033, v.g.) como sucedâneo recursal. Precedentes (Rcl nº 23.579/SP, DJe de 31/5/16). ‘(...)’
    O Agravo Interno, dirigido ao mesmo Magistrado que prolatou, monocraticamente, a decisão, tem a finalidade de imprimir efeito modificativo da decisão que não Admite o Recurso Extraordinário. Funciona, como um pedido de reconsideração ou mesmo os embargos de Declaração com efeito infringente. Não sendo, desse modo, Admitido em sede de Juízo monocrático de Admissibilidade Assim, JULGO PREJUDICADO o Agravo ofertado, determinando o retorno dos autos ao juizado de origem, para o trâmite regular da ação” (fls. 4-8, e-doc. 2).
    Contra essa decisão Creuza Oliveira Santana ajuíza a presente reclamação.
    A reclamante alega que, “mediante decisão altamente genérica, o magistrado Presidente da Turma inadmitiu o recurso extraordinário [por ela interposto], alegando para tanto, ausência de pressupostos formais de admissibilidade (fl. 4).
    Informa que, “irresignad[a] com a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, [a] Autor[a] então apresentou agravo de instrumento com vistas a fazer com que este Egrégio Supremo Tribunal Federal pudesse promover o juízo de admissibilidade acerca da matéria” (fl. 4).
    Relata que “o Juiz Presidente da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado da Bahia julgou prejudicado o Agravo de Instrumento manejado, sob o fundamento de que não seria possível a interposição do recurso ante o rito simplificado dos Juizados Especiais”(fl. 4).
    Sustenta que “a conduta promovida por parte do Juiz Presidente – Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários, usurpou a competência desta Corte Constitucional, uma vez que não compete ao tribunal a quo exercer o juízo de admissibilidade de agravo de instrumento interposto contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, assim como dispõe a Súmula 727 do STF” (fl. 4).
    Requer o benefício da justiça gratuita e medida liminar para “determinar a suspensão dos atos do processo nº. 8017290-73.2020.8.05.0001, em tramite junto a 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado da Bahia, bem como que seja imediatamente enviado o agravo e instrumento para apreciação desta Suprema Corte” (sic, fl. 8).
    Pede a procedência da presente reclamação para “anula[r] a decisão proferida nos atos do processo nº. 8017290- 73.2020.8.05.0001, p[elo] Juiz Presidente da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários das Turmas Recursais do Estado da Bahia, encaminhando-se o agravo de instrumento para análise desta Corte Suprema” (fl. 8).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. Defiro o requerimento de justiça gratuita (art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.
    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao julgar prejudicado o agravo contra decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário do reclamante, a autoridade reclamada teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal.
    6. Na espécie, o recurso extraordinário da reclamante teve seguimento negado aos seguintes fundamentos:
    “DECISÃO. A teor do art. 102, III, § 3º, da Constituição Federal (...), a interposição de Recurso Extraordinário reclama a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais nele ventiladas, seja no campo econômico, político, social ou jurídico, ultrapassando, assim, os limites dos meros interesses das partes envolvidas no litígio (art. 1035, § 1º NCPC (...). Elevada à condição de requisito formal de admissibilidade do recurso, caberá ao recorrente reservar tópico específico da petição recursal para justificar a relevância da(s) matéria(s) impugnada(s), conforme exigência expressa no § 2º, do art. 1035, do NCPC (...), cuja omissão, seja no destaque preliminar, seja na própria fundamentação eficiente da alegada repercussão geral, implicará na recusa de admissão do Recurso Extraordinário (...), inclusive pelo próprio órgão jurisdicional a quo no exercício do juízo de admissibilidade nos termos consagrados pelo STF (...).
      Aliás, em casos da espécie, o STF reiteradamente acusa inexistir questão constitucional a ser deslindada (...), não havendo até mesmo que se cogitar a existência de repercussão geral na hipótese à ensejar a apreciação da Suprema Corte (...), sepultando definitivamente o recurso ofertado. (...)
    Assim, ausente pressuposto formal de admissibilidade, nos termos fundamentos acima, NÃO ADMITO o Recurso Extraordinário interposto” (sic, fls. 41-43, e-doc. 2).
    7. A decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário da reclamante não dispõe de clareza e especificidade que permitam vislumbrar o fundamento adotado para impedir o trânsito do recurso, pois sugere ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade (preliminar de repercussão geral destacada e suficientemente fundamentada), inexistência de ofensa direta à Constituição da República e refere-se a precedentes de repercussão geral, sem esclarecer o enquadramento da questão controvertida nos autos aos precedentes mencionados. 
    No juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, a autoridade reclamada transcreveu o que decidido por este Supremo Tribunal no Tema 800 da repercussão geral (Recurso Extraordinário com Agravo n. 835.833-RG) e fez menção, no item 6 das notas de rodapé, ao Recurso Extraordinário com Agravo n. 640.525-RG, Tema 417, sugerindo a aplicação da sistemática da repercussão geral à espécie. 
     A fundamentação adotada na decisão, entretanto, aponta para a necessidade de tópico específico na petição recursal para demonstração da repercussão geral da matéria recorrida, requisito preenchido pela reclamante no recurso extraordinário (fls. 66-67, e-doc. 2).
    Ressalte-se que, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 640.525-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tema 417, mencionado no item 6 das notas de rodapé da decisão de inadmissibilidade, foi analisada a responsabilidade civil por dano material em face de relações contratuais e extracontratuais.
    Esse tema não se confunde nem se aproxima daquele tratado no processo de origem, no qual a reclamante, agente comunitária de saúde/endemias, pleiteia o recálculo do valor do adicional por tempo de serviço, adotando-se como marco inicial a data de seu ingresso no quadro de pessoal do Município de Salvador e não a data da mudança para o regime estatutário. 
    8. Dispõe-se no art. 922 do Código de Processo Civil que, “julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia”.
    Considerando que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário da reclamante não permite concluir, de forma inequívoca, se a razão do que concluído teria sido, ou não, a aplicação da sistemática da repercussão geral, a permitir a interposição do recurso pertinente, revela-se adequada a cassação da decisão de inadmissibilidade para que outra seja proferida.
    9. Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário exarada no Processo n. 8017290-73.2020.8.05.0001 e determinar outra seja proferida como de direito.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora